Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706584-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE FREITAS CARDOSO, AMANDA MESQUITA SOUTO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CARLOS EDUARDO DE FREITAS CARDOSO e AMANDA MESQUITA SOUTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos da ação anulatória de negócio jurídico pedido de tutela cautelar de urgência e desconsideração da personalidade jurídica ajuizada indeferiu o bloqueio de contas bancárias da parte requerida, bem assim a desconsideração da personalidade jurídica para o fito de responsabilização dos sócios. Alegam os agravantes, em síntese, que adquiriram da empresa requerida (GAS Consultoria), quatro produtos financeiros ligados à aquisição da criptomoeda conhecida como bitcoin, o que lhes renderia “mensalmente, o percentual definido no ajuste, que no caso dos autores era de 10% a título de rendimento do capital e, ao final de 24 meses, todo o capital investido seria resgatado”, mas que, após a prisão preventiva do sócio administrador Glaidson Acácio dos Santos, em 25 de agosto de 2021, os valores deixaram de ser pagos. Sustenta que a decisão objurgada não fundamentou o indeferimento do pleito de bloqueio de valores nas contas da parte agravada, e reitera o pedido de que seja determinado o “arresto no rosto dos autos da citada ação penal”. Defende que “a simples notícia do cometimento de graves crimes por parte dos sócios da empresa requerida, a prisão de um sócio e a fuga da outra, o fato de aparentemente os negócios se basearem em pirâmide financeira, e, por fim, o saque açodado de enorme quantia, na tentativa de fuga, demonstram que há claro risco de, caso não seja deferida a liminar, a futura e certa procedência da demanda de nada adiantaria ao autor”. Pontua que “necessário é o imediato bloqueio de valores financeiros depositados em quaisquer contas do sistema financeiro nacional ou criptomoedas, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), exatamente o valor aportado pelos autores junto à empresa requerida, e que deve, por contrato, ser integralmente devolvido quando do término do ajuste, seja ele em razão do prazo, seja em razão de rescisão antecipada”. Após acostar arestos e decisões oriundas de processos que alega serem similares ao caso tratado no presente feito, arremata que “quanto maior a demora para que seja oficiado ao Juízo da Vara Federal Criminal, maior o prejuízo do autor, pois os arrestos respeitarão a fila de chegada e, sendo os bens bloqueados limitados, possível que não sejam eles suficientes para cobrir todas as dívidas pleiteadas contra a empresa agravada. Por fim, cumpre destacar que a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido requerido ao final da demanda, o que se admite por hipótese, o desbloqueio do valor”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “o imediato arresto no rosto dos autos no 5091826.18.2021.4.02.5101, que correm junto ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, no limite do crédito ora pleiteado (R$ 64.000,00), determinando, ainda, que o Juízo a quo proceda às comunicações necessárias”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 33184635/33184636. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, objetivam os agravantes a reforma da decisão agravada para o fito específico de determinar o bloqueio de valores na ação penal movida na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra a empresa agrava e/ou seus sócios, no montante que alegam ter investido junto àquela, notadamente R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Contudo, em uma análise rasa da demanda proposta na origem, própria deste momento processual, vislumbra-se o aparente acerto da decisão objurgada ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, porquanto os bens e valores pertencentes à agravada já bloqueados na seara criminal na ação penal, sendo certo que a determinação de novo arresto de tais ativos revela-se inútil ao fim que se destina, qual seja, evitar a dilapidação patrimonial. Com efeito, o argumento de que haveria urgência em comunicar aquele Juízo criminal da necessidade de reserva de valores não aparenta se sustentar pois, além de não mais estarem disponíveis à empresa agravada e seus sócios, eventual ressarcimento ou aproveitamento dos valores bloqueados não necessariamente obedeceria a uma “ordem cronológica de requisições judiciais“ oficiadas àquele Juízo. No entanto, ainda que assim o fosse, no caso concreto há que se considerar que, nesta fase inicial, e igualmente conforme destacado pelo Juízo a quo, sequer ostentam os agravantes crédito líquido, certo e exigível em favor da agravada, o que pode ser verificado das sucessivas emendas à petição inicial, 113766605, 111576186 e 108693431. Isso porque os autores, ora agravantes, investiram no âmbito do “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” do valores ao longo dos anos de 2020 e 2021, tendo percebido alguns retornos, de modo que os valores que efetivamente alegam ser devidos devem ser melhor esclarecidos, não sendo possível a simples escolha do valor integral do contrato para subsidiar, de maneira leviana, o pedido de bloqueio de valores no âmbito da ação penal. Portanto, embora atualmente não se possa aferir com alguma exatidão os valores efetivamente devidos no âmbito do contrato questionado na ação originária, ao cabo da instrução probatória pode concluir o magistrado processante pela existência de determinado valor a ser restituído, momento em que se poderá, após ofertado o contraditório, e com maior segurança e propriedade, eventualmente emitir a ordem de arresto junto ao processo criminal junto à JFRJ. Assim, não havendo elementos que evidenciem a urgência alegada, nem tampouco a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que a relação processual na origem não foi aperfeiçoada, não há necessidade de intimação da parte agravada. Intime-se a parte agravante. Preclusa esta decisão, retornem conclusos os autos para análise do mérito. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator